Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da ocorrência de cobranças indevidas, decorrentes de fraude que ensejou a declaração de inexistência dos débitos, não restaram configurados nos autos os danos morais pleiteados, pois não houve inscrição do nome da Autora/Apelada em cadastros de inadimplentes e tampouco foi comprovada a ocorrência de danos efetivos à direitos da personalidade, motivo pelo qual os aborrecimentos sofridos não são aptos a fundamentar a condenação da Ré/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Apelação conhecida e provida.